Tribunal: STF
Processo: RHC 205601
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 658.087/SC – eDOC 30):
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO. TESE DA DEFESA QUANTO AO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. UM PATRIMÔNIO E ATENTADO CONTRA DUAS VIDAS. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. 
    1. No caso dos autos, houve uma vítima fatal e uma seriamente ferida, e constou do acórdão hostilizado que, embora tenha havido somente um bem patrimonial objeto do roubo, foi atentado contra a vida de duas pessoas. 
    2. Não há ilegalidade, pois na ocorrência de dois crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, parte final, do Código Penal), ainda que com apenas uma subtração patrimonial, mas com dois resultados contra a vida, um consumado e outro tentado, a hipótese caracteriza concurso formal impróprio, art. 70, parte final, do Código Penal. 
    3. Agravo regimental improvido.” 
    Busca-se, em suma, o afastamento do concurso formal aplicado aos crimes de latrocínio pelos quais o recorrente foi condenado, uma vez que “apesar de atentar contra a vida de duas pessoas, um único patrimônio foi objeto do roubo, qual seja, um veículo”.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente